Tribunal: TJDFT
Processo: 0741456-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741456-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL ALVES GENTIL PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 64588123), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26.9.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Diz que a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Afirma ser possível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Aponta ausência de fundamentação na decisão impugnada quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 64588136 - págs. 106/110): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelos autuados foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci [1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social (...) E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que os autos são suspeitos de terem praticado, em concurso de pessoas, um crime gravíssimo de roubo, abordando várias pessoas, simulando estarem armados e subtraindo os respectivos celulares. O crime de roubo majorado é um incidente gravíssimo que, em sociedades pacificadas, acontecem de forma extremamente rara. No Brasil, a violência é tanta que se banaliza a ocorrência de um único roubo majorado: “ah, é a primeira vez, ele não oferece risco”. Pode até não oferecer mesmo. A verdade é que toda decretação de prisão preventiva decorre de um raciocínio de probabilidade, e essa probabilidade, ainda que expressiva, pode sim não vir a se concretizar. Acontece que, quando o crime é extremamente grave, a mínima possibilidade de reiteração já é suficiente para não submeter a sociedade a um novo risco. E nem se diga que este magistrado está usando a gravidade abstrata para decretar prisão preventiva. Afinal, a majorante do concurso de pessoas não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem previstas na lei nessa qualidade, poderiam perfeitamente ser utilizadas pelo juiz para demonstrar a gravidade concreta do fato. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar mais severo o tratamento penal a determinada conduta) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista genericamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo majorado teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL PEREIRA DA SILVA, nascido em 15/10/2004, filho de Marcio Roseno Pereira da Silva e Amanda Pereira da Silva, de ISRAEL GOMES DE LUCENA, nascido em 17/03/2006, filho de Carlos Alberto Gomes Carneiro e Jarlanny Ladeira de Lucena, e de PEDRO NAVARRO GARCIA ROSA, nascido em 08/12/2001, filho de Alexandre Navarro Garcia e Amélia Lima Rosa, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Diferentemente do que defende a impetrante, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime imputado ao paciente foi praticado mediante grave violência, em concurso de pessoas, contra várias vítimas e com a simulação de que estariam armados. Consta do caderno processual, que o paciente e seus comparsas abordaram diversas vítimas em via pública e, simulando estarem armados com a mão na cintura e no bolso, anunciaram o assalto e exigiram os aparelhos celulares das vítimas, que lhes entregaram os bens. Consta, ainda, que teria sido o paciente quem, após o roubo, escondeu os aparelhos celulares da vítima em um arbusto em uma quadra do Noroeste, na tentativa de não ser abordado pelos policiais na posse dos aparelhos. Tais fatos evidenciam a periculosidade social do paciente e demonstram a necessidade de manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 318, II E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza gravíssima do delito imputado ao paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 4. Para aplicação do artigo 318, VI, do CPP, exige-se a demonstração incontroversa de que a criança menor de 12 (doze) anos necessita de cuidados especiais que não possam ser realizados por pessoa diversa do genitor. Além disso, a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. 5. Incabível o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando demonstrado que o paciente recebeu atendimento médico em virtude de apresentar lesão corporal leve, sem perigo de vida, não estando extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1627850, 07309779320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022) (g.n.) Ademais, conforme se observa da FAP do paciente, ele ostenta passagens até pela Vara da Infância e Juventude, enquanto ainda era menor, o que reforça a sua periculosidade social (ID 64588136 - pág. 82). De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator